Tribunal: TJMT
Processo: 1010236-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010236-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO MESSIAS CUNHA - CPF: 597.552.881-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ZUFFO - CPF: 083.876.829-69 (AGRAVANTE), NATIVA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.092.942/0001-75 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), NATANA BIANCATO ZUFFO - CPF: 083.924.999-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARCOS VINÍCIUS ZUFFO e NATANA BIANCATO ZUFFO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, mantendo inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1004325-07.2022.8.11.0015), opostos pelos agravantes contra a pretensão executiva deduzida por NATIVA AGRONEGÓCIOS LTDA-EPP, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por entender que “
as circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram nos autos
”, anotando que “
os embargantes, quando da realização da Cédula de Produto Rural no 041/2021, conforme visto na ação executiva, apensada, qualificaram-se como produtores rurais, os quais se encontram domiciliados na Fazenda Prata, localizada no Município de União do Sul/MT
”, e que, embora afirmem “
não possuírem propriedade
”, os documentos dos autos mostram que “
os embargantes são exploradores de uma área rural de 1.409,6 hectares
”, o que, segundo o magistrado, “
não se encaixa na condição de pequeno produtor, nem mesmo seja pessoa de baixo poder aquisitivo
”, e, além disso, “
há indícios de que sejam eles proprietários de imóveis rurais, eis que, conforme verificado das CPRS firmadas na ação executiva, não há anuência de terceiros (possíveis proprietários do imóveis), que possa confirmar serem eles apenas e tão somente exploradores de terras para o plantio
”, e, “
alguém que se diz de baixo poder aquisitivo não permite-se adquirir caminhonete Toyota Hilux CD DSL 4x4 SRX At 20/20
” (cf. Id. no 84103867 dos autos de origem).

A parte agravante reafirma que

a
“Declaração de Imposto de Renda apresentada nos autos é documento apto a comprovar a renda dos Agravantes, a qual foi devidamente juntada, consoante se verifica no id 129648672, bem como as certidões negativas de imóvel, dentro outros documentos anexados com a peça recursal, que comprovam a situação financeira da parte”,
especialmente no caso, em que as custas iniciais são de R$ 87.895,00.

Ademais,
“o patrimônio do Agravante não possui liquidez, pois se tratam de bens móveis utilizados para o fomento de sua atividade rural”,
e não pode ser obrigado a dispor do seu patrimônio, para arcar com as custas processuais.

Afirma que, “
apesar de possuir renda considerável deve ser levado em consideração os elevados gastos da parte que pleiteia o benefício
”, e, além disso, “
a prova que a lei exige para comprovação de impossibilidade de arcar com encargos processuais pela pessoa natural, é a mera declaração”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça (cf. Id. no 144636671).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 150050658).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

“
O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação. É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Logo, se o juiz tem fundadas razões para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e rejeitar a concessão da AJG, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

No presente caso, os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, na verdade, aparenta ser bastante pertinente a ressalva feita pelo MM. Juiz de que,
“o que ressalta dos autos é que os embargantes são exploradores de uma área rural de 1.409,6 hectares, notadamente pela declaração de imposto de renda de ID. 80800028, a demonstrar que não se encaixa na condição de pequeno produtor, nem mesmo seja pessoa de baixo poder aquisitivo.(...)Demais disso, há indícios de que sejam eles proprietários de imóveis rurais, eis que, conforme verificado das CPRS firmadas na ação executiva, não há anuência de terceiros (possíveis proprietários do imóveis), que possa confirmar serem eles apenas e tão somente exploradores de terras para o plantio.(...) Ainda, alguém que se diz de baixo poder aquisitivo não permite-se adquirir caminhonete Toyota Hilux CD DSL 4x4 SRX At 20/20.” .

A situação fática constatada pelo magistrado prolator da decisão agravada realmente afasta qualquer possibilidade de cogitar que os agravantes são hipossuficientes financeiramente, e o fato de os agravantes possuírem despesas em valores altos não é suficiente para atribuir ao Estado os custos do seu processo judicial.

Portanto, não havendo prova de hipossuficiência, descabe concessão de assistência judiciária gratuita.

Essa posição é seguida e professada por este eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Com efeito, a decisão agravada confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e não conheço do pedido de parcelamento das custas, porque essa pretensão não foi submetida ao magistrado de piso.

(...)”

Acrescento à fundamentação apenas a anotação de que as elevadas dívidas que os agravantes afirmam ter mostram o oposto do pretendido no presente recurso, afinal, se exercem atividade agrícola que comporta tamanha dívida, pobres é que não são, e por isso, não é razoável que o Estado tenha que suportar pelas despesas do seu processo judicial.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023